Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725870-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora